Tribunal: TJDFT
Processo: 0720025-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0720025-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRIGORIFICO FRIGOALPHA INDUSTRIA E COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FRIGORÍFICO FRIGOALPHA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS LTDA - EPP contra a decisão de ID 144213080, proferida em Execução Fiscal proposta pelo DISTRITO FEDERAL, que rejeitou a exceção de pré-executividade. Afirma, em suma, que as CDAs estão fundamentadas de forma genérica, inviabilizando a análise da conduta violadora; que não é possível averiguar a insuficiência dos recolhimentos do ICMS, o período da insuficiência e a base legal que dá lastro à infração. Requer, liminarmente, a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da nulidade das CDA’s executadas. Custas recolhidas (ID 47001553). Brevemente relatados, decido. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, são pressupostos para deferimento da tutela antecipada: a probabilidade do direito; o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo; e a reversibilidade dos efeitos da decisão. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.110.925/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, firmou o entendimento segundo o qual a exceção de pré-executividade constitui meio idôneo para discutir questões de ordem pública na Execução Fiscal, desde que não demandem dilação probatória. A orientação foi, inclusive, posteriormente consolidada na Súmula n. 343. Portanto, só se admite a veiculação da questão da irregularidade se sua análise dispensar a produção de provas. Em relação às irregularidades alegadas na confecção da Certidão de Dívida Ativa, essa questão não configura matéria de ordem pública, cognoscível a qualquer tempo. Em elucidativo precedente, destacou-se que “os requisitos de validade da constituição da CDA, bem como a exigibilidade do crédito tributário ora em análise, somente poderiam ser objeto de exame caso houvesse a devida impugnação por meio dos embargos à execução fiscal, nos moldes do art. 16, § 2o, da LEF, em composição com o art. 917, inc. I, do CPC.” (Acórdão 1419169, 07377872120218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 17/5/2022). Ainda que, hipoteticamente, se admitisse a discussão, inexiste o vício apontado nas CDAs. Os documentos de ID 120727107, 120727108 e 120727109 (autos de origem) identificam o devedor, a natureza da dívida, o fundamental legal, a data da constituição do crédito tributário, o valor principal e os consectários, na forma prevista no artigo 2o, §5o, da Lei n. 6.830/80. Desse modo, não se constatou, prima facie, a alegada descrição genérica, a impor a nulidade das CDAs. Portanto, não se verifica a probabilidade do direito, indispensável à concessão da antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, 26 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora